Tribunal: TJSP
Processo: 2257059-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação DE EXECUÇÃO – Declaração de ofício de irregularidade da planilha de cálculos e de extratos bancários, com base nos termos (iniciais) do contrato de cédula de crédito bancário de abertura de conta-corrente, com limite de cheque especial posto à cobrança – Determinação de reformulação de tais documentos, sob pena de indeferimento da petição inicial – Situação que

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação DE EXECUÇÃO – Declaração de ofício de irregularidade da planilha de cálculos e de extratos bancários, com base nos termos (iniciais) do contrato de cédula de crédito bancário de abertura de conta-corrente, com limite de cheque especial posto à cobrança – Determinação de reformulação de tais documentos, sob pena de indeferimento da petição inicial – Situação que revela conhecimento, de ofício, de abusividade de cláusula contratual – Inadmissibilidade – Violação da súmula 381 do STJ – Hipótese de regular processamento da demanda e de oportunizar, primeiro, o contraditório – Características da jurisdição – Inércia e imparcialidade – Decisão reformada – Recurso provido.